Tribunal: TJPA
Processo: 0001880-54.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001880-54.2019.8.14.0015

APELANTE: JACKSON BRUNO JACQUIMINOUTH DE SOUSA, EDUARDO RIBEIRO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0001880-54.2019.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Penal de Castanhal

APELANTES:
EDUARDO RIBEIRO SILVA

(Defensoria Pública)

JACKSON BRUNO JACQUIMINOUTH DE SOUSA

(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e furto simples -
art. 157, §2º, II, c/c art. 155, caput, ambos do CP
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PARCIAL PROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos em relação ao crime de roubo, com depoimento da vítima e policial responsável pela prisão em flagrante dos réus, além da apreensão da motocicleta roubada em poder dos apelantes. Contudo, revela-se sobremaneira frágil a prova em relação ao crime de furto, não sustentando o édito condenatório, impondo-se a absolvição dos apelantes em relação ao delito do art. 155, caput, do CP -
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da pena acima do mínimo -
3)
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RELAÇÃO AO RÉU
EDUARDO RIBEIRO SILVA – PROVIMENTO – tendo a confissão, ainda que parcial, sido utilizada como fundamento da sentença condenatória, deve refletir na dosimetria da pena -
4)
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PELO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES – IMPROVIMENTO – impossibilidade de agravamento da pena em recurso exclusivo da Defesa, impondo-se a manutenção da fração de aumento fixada pelo juízo a quo em 1/6 (um sexto), abaixo do mínimo legal -
5)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO – PROVIMENTO – em razão do redimensionamento da pena, modifica-se o regime inicial de cumprimento da sanção para

semiaberto, adequado ao quantum da pena redimensionada -
6)
DE OFÍCIO, AFASTADA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A

JACKSON BRUNO JACQUIMINOUTH DE SOUSA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER OS APELANTES DO DELITO DE FURTO, APLICAR A
ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RELAÇÃO A
EDUARDO RIBEIRO SILVA, MODIFICAR PARA SEMIABERTO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO E, DE OFÍCIO,
AFASTAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A
JACKSON BRUNO JACQUIMINOUTH DE SOUSA
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para absolver os apelantes do delito de furto, aplicar a
atenuante da confissão em relação a
EDUARDO RIBEIRO SILVA, modificar para semiaberto o regime inicial de cumprimento da sanção e, de ofício,
afastar a agravante da reincidência em relação a
JACKSON BRUNO JACQUIMINOUTH DE SOUSA
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDUARDO RIBEIRO SILVA

e
JACKSON BRUNO JACQUIMINOUTH DE SOUSA
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Penal de Castanhal que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e furto simples, previstos nos
art. 157, §2º, II, e art.155, caput, ambos do CP
, cominando para ambos penas em idêntico
quantum
de
08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime inicial fechado e 80 (oitenta) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnaram por sua absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas, bem como pela redução de suas penas bases, pela aplicação da atenuante da confissão em relação ao réu
EDUARDO RIBEIRO SILVA, pela
aplicação da fração de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento da majorante do concurso de agentes e a modificação do regime inicial de cumprimento da sanção.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese que, no
dia
21 de fevereiro de 2019, por volta de 10h30, a vítima
Osmar Machado de Sousa

conduzia a motocicleta Honda CG 125 FAN, placa QDF-6687, ano 13/14, cor preta, pela Estrada Transcastanhal, bairro Nova Olinda, município de Castanhal, ocasio em que foi surpreendida pelos acusados

EDUARDO RIBEIRO SILVA

e
JACKSON BRUNO JACQUIMINOUTH DE SOUSA
, os quais se encontravam em uma moto Bros, e mediante grave ameaça, com emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraíram o seu veículo e a quantia em espécie de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais). Ato contínuo, os agentes empreenderam fuga.

Prossegue a exordial que
uma equipe da Polícia Militar foi acionada e localizou
EDUARDO enquanto
empurrava a motocicleta subtraída da vítima
Osmar,
ao passo que o acusado
JACKSON
o acompanhava na moto
Honda NXR 160 BROS, Placa QDO-6738, cor preta, 16/16,
com registro de furto, cuja propriedade pertencia ao ofendido
Fagner da Silva Cavalcante.

Durante a revista pessoal, foram localizados um simulacro de arma de fogo e um aparelho celular, marca
LG,
em posse do denunciado
EDUARDO,
e com
JACKSON
os documentos dos veículos subtraídos
,
o que ensejou suas prisões em flagrante.

Por sua vez, a vítima
Fagno da Silva Cavalcante
compareceu à Delegacia e informou que seu veículo
Honda NXR 160 BROS, placa QDO-6738, cor preta, 16/16,
encontrava-se estacionado ao lado de seu estabelecimento comercial quando foi furtado.

Após a instrução,
EDUARDO RIBEIRO SILVA

e
JACKSON BRUNO JACQUIMINOUTH DE SOUSA
foram condenados pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e furto simples, previstos nos
art. 157, §2º, II, e art.155, caput, ambos do CP
, recebendo penas em idêntico
quantum
de
08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime inicial fechado e 80 (oitenta) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, o que
merece parcial provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do
crime de roubo
se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão dos réus em flagrante em posse da motocicleta subtraída de Osmar Machado de Sousa, bem como pelo teor das declarações do ofendido OSMAR na fase investigativa e em juízo, pelo depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante dos réus e pela confissão do réu EDUARDO apenas em relação ao roubo, provas que corroboram suficientemente a prática do crime.

Contudo,
em relação ao crime de furto
, os elementos carreados aos autos indicam apenas que os réus foram presos em posse da motocicleta furtada de
Fagno da Silva Cavalcante, o qual declarou perante a autoridade policial que não visualizou a subtração do veículo enquanto estava estacionado, não fornecendo assim nenhum elemento que corrobore a autoria delitiva imputada aos ora apelantes, razão pela qual
impõe-se a reforma parcial da sentença para abslvição dos apelantes do delito do art. 155, caput, do CP
.

Outrossim, pleitearam a
redução de suas penas bases
, o que
não merece prosperar
, constatando-se que se encontra adequada e proporcional a pena base arbitrada para o crime de roubo apenas um pouco acima do mínimo legal, fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa,
em razão da valoração negativa das circunstâncias da prática delitiva, executado em via pública, mediante abordagem a vítima enquanto conduzia seu veículo, tendo declarado que os réus “emparelharam” seu veículo com o da vítima, representando maior risco com tal abordagem.

Em sequência, pleitearam a aplicação da atenuante da confissão em relação ao réu
EDUARDO RIBEIRO SILVA, o que
deve ser provido
, uma vez que este, em seu interrogatório, confirmou ter participado do assalto contra a vítima OSMAR, negando a coautoria de JACKSON e a prática do delito de furto.

Entendeu o juízo sentenciante pela inaplicabilidade da atenuante por tratar-se de confissão parcial, o que se encontra em desacordo com a jurisprudência pátria, uma vez que, tendo a confissão do delito de roubo sido utilizada como fundamento da sentença condenatória, deve refletir na dosimetria de sua sanção, ainda que tenha se tratado de confissão parcial.

Nesse sentido:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HIPÓTESE DE CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. DECISÃO MANTIDA. 1.
A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação
. 2. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 575543 SC 2020/0093675-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

Portanto, na segunda etapa da dosimetria, necessário
reconhecer a atenuante da confissão
de EDUARDO RIBEIRO SILVA,
compensando-a integralmente com a agravante da reincidência
, decorrente da condenação transitada em julgado proferida nos autos nº

0084079-75.2015.8.14.0015, redimensionando a pena intermediária de EDUARDO para
05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

Em relação a
JACKSON BRUNO JACQUIMINOUTH DE SOUSA, necessário,
de ofício, excluir a agravante da reincidência
,
redimensionando sua pena intermediária para 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
,
uma vez que
a condenação anterior
existente em seu desfavor, proferida nos autos nº 0163368-94.2015.8.14.0035,
somente transitou em julgado posteriormente ao delito ora apurado
, pelo que
inservível para caracterização de reincidência
.

Nesse sentido:

STF
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA.
MAUS ANTECEDENTES. FATOS ANTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. LEI 13.964/2019. INCLUSÃO DO § 5º DO ART. 171: AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, DA CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte já decidiu que, para fins de maus antecedentes, é possível a consideração de condenação anterior ao fato quando o seu trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal em exame,
diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Precedentes.
2. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Precedentes. 7. No caso concreto, verifico que a vítima, a despeito da ausência de representação formal, demonstrou insofismável interesse na persecução penal, visto que prestou esclarecimentos nesse sentido não apenas em campo policial, mas também em sede judicial. 8. Agravo regimental desprovido.

(STF - ARE: 1289175 PR 0012358-03.2015.8.16.0017, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/02/2022)

Na terceira fase da dosimetria, pugnaram pela
aplicação da fração de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento da majorante do concurso de agentes
, o que
não merece prosperar
,

em razão da
impossibilidade de agravamento da pena em recurso exclusivo da Defesa
, impondo-se a
manutenção da fração de aumento fixada pelo juízo a quo em 1/6 (um sexto), abaixo do mínimo legal
, razão pela qual a pena final dos apelantes resta redimensionada para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Por fim, deve ser provido o pleito de
modificação do regime inicial de cumprimento da sanção
para o
semiaberto
, em razão do quantum da pena redimensionada, consoante art.33, §2º, b, do CP.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para absolver os apelantes do delito de furto, aplicar a
atenuante da confissão em relação a
EDUARDO RIBEIRO SILVA, modificar para semiaberto o regime inicial de cumprimento da sanção e, de ofício,
afastar a agravante da reincidência em relação a
JACKSON BRUNO JACQUIMINOUTH DE SOUSA, redimensionando a pena de ambos apelantes para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 46 (quarenta e seis) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13/07/2023